Tribunal: TJES
Processo: 5002070-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL–RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELA JUIZO DA EXECUÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONSTRAGIMENTO ILEGAL –- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave em desfavor da reeducanda, bem como esta foi devidamente acompanhada por sua defensora na audiência de justificação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena o 3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002070-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ERICA LOPES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, RAFAEL CARDOSO MARTINS - RJ211231

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por Érika Lopes Gomes, por encontrar-se irresignada com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave praticada pela agravante.

Em suas razões, requer a defesa a revogação da decisão que reconheceu como falta grave os fatos apurados no PAD 151/2023, alegando que não foi oportunizado à Detenta uma defesa adequada para apurar a gravidade dos supostos fatos, bem como em audiência não foi concedido o direito ao contraditório e à produção de provas no PAD.

Vamos aos fatos.

Em relação ao Procedimento Disciplinar nº 151/2023 restou demonstrado que a agravante agrediu outra detenta, fato este confirmado pela agravante em audiência de justificação.

Para melhor elucidação dos fatos destaco trecho do Procedimento Disciplinar instaurado em desfavor da agravante:

[...]“Tendo em vista o PAD nº 151/2023, instaurado contra a reeducanda por três ocorrências dia, do dia 14, dia 17 e dia 18/07 de 2023, onde houve agressão contra colega de cela, houve desacato contra as inspetoras, tais declarações da reeducanda foram ratificadas em audiência e também tem declarações das inspetoras constantes nas folhas 09/12, todas uniformes no sentido das ofensas e a própria reeducanda confessou que a agressão a outra reeducanda Marilene, ela tem previsão do art. 50 do LEP que é a subversão da ordem de todas as formas por ela praticadas, então eu sou pela homologação do PAD para que surta seus jurídicos e legais efeitos, sem mais.[...]

Observamos, ainda, que na decisão o magistrado das execuções penais destaca:

[...] Destaco que a ampla defesa foi oportunizada à reeducanda na fase administrativa do procedimento, tendo a mesma declarado sua hipossuficiência. Assim, a Defensoria Pública apresentou sua peça de defesa, conforme se verifica às ff. 13/15 do evento 44.1 Ademais, a decisão do evento 119.1,analisou o PAD 151/2023 e homologou a falta praticada pela reeducanda, fundamentando que o STF firmou o entendimento deque a oitiva do apenado pelo Juiz da Execução Penal em audiência de justificação com a presença do Ministério Público e defensor, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave. Assim, a reeducanda foi ouvida em audiência de justificação estando devidamente acompanhada por advogado e na presença do Ministério Público, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.[...] .

Deste modo, observo que as provas contidas nos autos, como as Atas de Julgamento das Comissões Disciplinares, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.

Consigno, ainda, que a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os requisitos legais, sendo realizada audiência de justificação com a presença da ré e do seu defensor.

Portanto, ficam devidamente comprovados os atos ensejadores da falta grave aplicada, amoldando-se, pois, no artigo 50, I, VI, c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Diante do exposto e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.